Tribunal: STF
Processo: RHC 258069
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 991.175/ES, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia dos fatos, a vítima e o denunciado haviam discutido pelo fato de o denunciado ter alegado que a vítima havia "roubado" o valor de R$ 12,00 (doze reais) pertencente a ele.



    Infere-se dos autos, que para cessar a discussão entre ambos, a família da vítima realizou o pagamento do respectivo valor. 



    Na sequência, após resolverem a contenda, denunciado e vitima saíram conversando juntos em direção a um pé de jamelão, oportunidade em que o denunciado, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima que veio a óbito em razões das lesões sofridas.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A custódia cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi do crime, pois foi apontado que o paciente tirou a vida da vítima, a qual foi encontrada com 6 perfurações por arma branca na região do abdômen. 



    2. A defesa sustenta, na presente irresignação, a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, argumentando que o paciente está custodiado há mais de um ano e nove meses sem conclusão da instrução processual. 



    3. Quanto ao tema, verifica-se que o STJ possui o entendimento de que a prisão preventiva não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais, como a complexidade do caso e a ausência de desídia do Poder Judiciário. 



    4. No caso em análise, considerando a complexidade do processo, tendo em vista que o feito está sujeito ao procedimento especial do tribunal do júri, não se verifica desídia ou mora estatal. 



    5. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a audiência de instrução designada para o dia 17/3/2025 foi realizada. 



    6. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 1 ano e 9 meses, sem que o processo tenha chegado sequer à fase de pronúncia”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, pontuou o STJ: 



    [...] a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa. 



    Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 



    [...]



    No caso, a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 3/7/2023 e foi convertida em preventiva no dia 4/7/2023 (fls. 16-18); a denúncia foi recebida em 27/7/2023; a prisão preventiva foi mantida em 26/11/2024; e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/3/2025. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal. n. 0002238-97.2023.8.08.0030), verificou-se que a audiência de instrução designada para o dia 17/3/2025 foi realizada. 



    Assim, considerando a complexidade do processo, tendo em vista que o feito está sujeito ao procedimento especial do tribunal do júri, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário para o encerramento da instrução ou para a formação da culpa. 



    Ressalta-se que o tempo de prisão do paciente, que está custodiado desde 3/7/2023, não assume contornos desproporcionais em comparação com a pena abstrata do delito apurado.



    [...]



    No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.



    No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “a audiência de instrução designada para o dia 17/3/2025 foi realizada”. Assim, “tendo em vista que o feito está sujeito ao procedimento especial do tribunal do júri, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário para o encerramento da instrução ou para a formação da culpa”.



    Não se pode ignorar ainda, neste exame, que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, “considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que ceifou a vida da vítima, a qual foi encontrada com 6 perfurações por arma branca na região do abdômen”.



    Sendo esse o contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente